Tribunal: TJSP
Processo: 1083788-61.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Debêntures
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Embargos à execução. Execução fundada em título extrajudicial - debêntures garantidas com alienação fiduciária sobre crédito decorrente de contrato de empreitada celebrado entre a Alumini, então, emitente e a Petrobras. Embargos à execução julgados improcedentes. Apelação. Questões da embargante: incompetência absoluta do juízo cível, continência e conexão de causas. Autos que devem ser remetidos

Ementa:
Embargos à execução. Execução fundada em título extrajudicial - debêntures garantidas com alienação fiduciária sobre crédito decorrente de contrato de empreitada celebrado entre a Alumini, então, emitente e a Petrobras. Embargos à execução julgados improcedentes. Apelação. Questões da embargante: incompetência absoluta do juízo cível, continência e conexão de causas. Autos que devem ser remetidos ao d. Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital do Estado de São Paulo. Mérito: reclamou a reforma da sentença e que seja reconhecido o crédito de origem a ser submetido ao juízo da recuperação judicial da apelante. Contrarrazões oferecidas.
Apelação. [I] Execução assentada em título hígido. Partes legítimas. Cuidando-se de crédito extraconcursal é o juízo cível, e não o juízo recuperacional, o competente para o processamento da execução e dos embargos. A própria embargante admite a validade do título executivo extrajudicial, estando evidenciadas as suas características de liquidez, certeza e exigibilidade.
[II] Questões [1] de incompetência absoluta do Juízo da d.8a Vara Cível que resultou afastada por ente4ndimentos judiciais; [2] de continência "da ação de Recuperação Judicial da embargante e da impugnação de crédito nela oferecida contra a embargada sobre a presente ação de embargos de devedor, e da ação de execução ora embargada"; que se mostra prejudicada ante a incompetência absoluta do Juízo da Recuperação judicial para processar o caso desta execução; [3] de conexão destes embargos de devedor, da execução com a impugnação de crédito oferecida na Recuperação Judicial da embargante, que não podem ser reunidos por ser competente o Juízo cível para enfrentar a controvérsia da execução e dos embargos, e do Juízo recuperacional para resolver as pendências do âmbito de sua competência.
[III] Mérito dos embargantes. Impossibilidade de se reconhecer que o crédito da execução se submete aos efeitos dar recuperação judicial da embargante. Sentença a merecer total confirmação. Formalização da garantia. Dona da obra consentiu em pagar diretamente aos debenturistas o crédito correspondente à contraprestação que resultasse dos serviços de empreitada que a apelante viesse a prestar em favor dela, com os limites consignados nos respectivos instrumentos. Recuperação judicial que, segundo a devedora, implicou na suspensão ou rescisão dos contratos de empreitada, deu causa ao esvaziamento das garantias. Os debenturistas passariam a ser credores quirografários, sujeitos ao regime concursal. Argumento inaceitável da embargante. Emissão de debêntures que representa oferta ao público de obrigações assumidas pela Companhia, que busca autofinanciamento. Acentuado na sentença que, "diante de tal tipo de disposição, irrelevante se o contrato foi ou não extinto por cumprimento ou por rescisão". E que "As consequências daí advindas continuam vinculadas como garantia das debêntures". Medida utilizada pela embargante visando alterar a promessa feita ao mercado ao emitir de debêntures, com cláusula de irrevogabilidade. Alteração pretendida inaceitável. Qualquer apego ao esvaziamento da garantia não afasta a natureza extraconcursal do crédito. Argumentos válidos da credora e que dão sustentação ao afastamento do pretendido pela embargante: (a) inexistência da garantia – tese superada; (b) incompetência do juízo cível – tese também superada; (c) decidido que houve a indevida inclusão dos debenturistas no quadro geral dos credores – decisão preclusa, a impedir o pedido da recorrente; (d) itens '95' e '96' da impugnação reportados no julgado – créditos que derivam de lei e a amortização da dívida que é feita com o recebimento do crédito que lhe foi cedido. Conclusão:- título executivo extrajudicial hígido. Processamento perante o Juízo cível. Embargante que não nega o débito. Sentença de improcedência mantida, inclusive quanto aos honorários de advogado. Recurso desprovido.